Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731918-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA GASTRO BAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reserva Gastro Bar Comércio de Alimentos EIRELI contra a decisão (id 10439135 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de mandado de segurança impetrado pelo agravante, indeferiu a liminar. Nos autos do processo originário (feito n. 0707234-34.2021.8.07.0018) foi proferida sentença, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 25.11.2021. O agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento (id 31253897). O agravante deixa o prazo transcorrer em branco, sem se manifestar (id 3164561). Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Brasília, 18 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator